Tribunal: TJSP
Processo: 1009451-96.2019.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à determinação de que a autoridade coatora não realize desconto de valores do benefício de aposentadoria do impetrante, a título de ressarcimento por pagamento indevido – Possibilidade – Boa-fé presente – Verba de natureza alimentar, recebida de boa-fé, que não pode ser objeto de repetição – Precedentes desta Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à determinação de que a autoridade coatora não realize desconto de valores do benefício de aposentadoria do impetrante, a título de ressarcimento por pagamento indevido – Possibilidade – Boa-fé presente – Verba de natureza alimentar, recebida de boa-fé, que não pode ser objeto de repetição – Precedentes desta Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso e reexame necessário não providos.